Tribunal: TJDFT
Processo: 0723867-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ARTIGO 130 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. FASE DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E RESPONSABILIDADE. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiro cabível quando houver solidariedade entre as partes envolvidas, sendo prevista no art. 130 do CPC, e visa incluir na lide o devedor principal ou os coobrigados pela dívida comum.
2. Verificado que o processo ainda permeia a fase de conhecimento, restando inexistente, por ora, a obrigação de pagar ou dívida atribuível à parte, resta incabível o chamamento ao processo de pessoas para as quais ainda não se tem a certeza do direito de regresso.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.